Tribunal: TJDFT
Processo: 0710182-69.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. ESTELIONATO. MEDIDAS ASSECURATÓRIAS. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. BLOQUEIO DE VALORES. INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. DEMONSTRAÇÃO. SUFICIÊNCIA. A Constituição Federal garante o sigilo bancário, sendo admitida a quebra desse sigilo apenas em situações excepcionais, que restaram comprovadas no presente caso diante dos veementes indícios de materialidade, da imprescindibilidade e pertinência da prova, assim como da delimitação subjetiva e temporal das informações sigilosas obtidas. Deve ser mantida a decisão que decreta o bloqueio de valores quando há suficientes indícios de materialidade e autoria do crime, haja vista que a medida tem por finalidade assegurar o ressarcimento ou a reparação civil do dano advindo da conduta criminosa, nos termos do artigo 91, do Código Penal. Por se tratar de medida cautelar assecuratória de urgência, a jurisprudência pátria admite que haja o exercício do contraditório e ampla defesa diferido, sem que isso configure nulidade processual.